Tribunal: TJDFT
Processo: 0743164-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0743164-31.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA PORTO AGRAVADO: LUCIMAR MONTEIRO VIEIRA DESPACHO Intime-se o agravante para que comprove, efetivamente, o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator